Tribunal: TJSP
Processo: 0008434-08.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Cumprimento de Sentença. Extinção por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). Requerimento de instauração do incidente que versou exclusivamente sobre crédito em favor da ré correspondente a mensalidades do plano devidas em determinado período. Prestação jurisdicional que deve ocorrer nos limites do objeto da execução. Princípio da congruência também aplicável

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Cumprimento de Sentença. Extinção por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). Requerimento de instauração do incidente que versou exclusivamente sobre crédito em favor da ré correspondente a mensalidades do plano devidas em determinado período. Prestação jurisdicional que deve ocorrer nos limites do objeto da execução. Princípio da congruência também aplicável ao cumprimento de sentença (CPC, arts. 141 e 492). Impugnação que é via formal, consubstanciando 'oposição do executado'. Impossibilidade de se destinar, no caso, à ampliação do objeto da execução por meio da formulação de pedido, contraposto e de conteúdo obrigacional diverso, relativo à manutenção da contratação do plano após o período cobrado. Incontroversa quitação da dívida. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008434-08.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JORGE PRETO, é apelado VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008434-08.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação no 0008434-08.2018.8.26.0564
Apelante: Jorge Preto
Apelada: Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
Apelação Cível. Plano de Saúde. Cumprimento de Sentença.
Extinção por satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II).
Requerimento
de
instauração
do
incidente
que
versou
exclusivamente sobre crédito em favor da ré correspondente a
mensalidades do plano devidas em determinado período. Prestação
jurisdicional que deve ocorrer nos limites do objeto da execução.
Princípio da congruência também aplicável ao cumprimento de
sentença (CPC, arts. 141 e 492). Impugnação que é via formal,
consubstanciando 'oposição do executado'. Impossibilidade de se
destinar, no caso, à ampliação do objeto da execução por meio da
formulação de pedido, contraposto e de conteúdo obrigacional
diverso, relativo à manutenção da contratação do plano após o
período cobrado. Incontroversa quitação da dívida. Sentença de
extinção mantida. Recurso desprovido.
Voto no 16.886
Trata-se de sentença prolatada pelo MM Juiz de
Direito, Dr. Mauricio Tini Garcia, que julgou extinto o cumprimento de
sentença proposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. em face de JORGE PRETO, nos
termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.
Apela o executado, em síntese, destacando que “a
apelada foi condenada a manter o apelante e dependente no plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008434-08.2018.8.26.0564 -Voto no
3
oferecido por ela, e se 'alterou' seu plano e contratou qualquer outro, a
obrigação continua, pois ilógico pensar que o apelante tem que ingressar
com a ação novamente para reconhecer seu direito estatuído nos artigos 30
e 31 da lei n°. 9.6565/98 a cada mudança, se claramente a apelada
contratou a Mediservice/Bradesco para oferecer os serviços médicos para
os empregados ativos e inativos, já que não pode fazer diferenciação entre
eles.” (fl. 278). Pede, ao final e também em antecipação de tutela recursal, a
sua inclusão e da dependente no plano de saúde, com o pagamento do valor
apurado e homologado.
Contrarrazões às fls. 407/423.
É o relatório.
De partida, observa-se que a instauração do presente
incidente de cumprimento de sentença se deu por requerimento formulado
exclusivamente pela parte apelada.
Com isso, a correlata prestação jurisdicional deverá
ocorrer nos exatos limites objetivos do pedido ali formulado, em
conformidade com o princípio da congruência inscrito nos arts. 141 e 492 do
CPC/15.
Nesse contexto, verifica-se que o pleito inaugural da
execução se limitou a pagamento de valor, a título de satisfação de crédito
correspondente a mensalidades do plano de saúde referente a determinado
período, sendo esse o objeto já estabilizado da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008434-08.2018.8.26.0564 -Voto no
4
A propósito do tema, confira-se a seguinte lição:
“Constitui objeto do processo ou fase de execução
a pretensão deduzida pelo exequente ao propor a demanda executiva e
expressa no petitum que a petição inicial ou o requerimento contém (...).
Ao requerer que se realize a execução, ao especificar qual espécie executiva
quer e ao pedir a final satisfação de seu alegado direito, o demandante está
identificando o provimento pretendido; ao descrever a coisa devida e não
entregue ou a obrigação de fazer ou de abster-se descumprida ou o valor
pecuniário não pago, ele está identificando o bem da vida sobre o qual
pretende a atuação jurisdicional do juiz executivo. Isso se percebe de modo
mais claro no processo executivo autônomo mas também na execução por
cumprimento de sentença são identificáveis todos esses elementos...
(...)
A principal utilidade sistemática da precisa
identificação e quantificação do objeto do processo executivo consiste em
sua função de fixar os limites da tutela satisfativa a ser dispensada ao
exequente. Também no sistema da execução forçada vige a máxima ne eat
judex extra vel ultra petita, expressa nos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, que mandam o juiz pronunciar-se nos limites da demanda e
o proíbem de dar ao demandado mais que o pedido (limitação quantitativa);
tal é a regra da correlação entre a demanda e o pedido, a ser guardada em
toda e qualquer espécie de processo (...). Essas limitações são de menor
utilidade prática no cumprimento de sentença mas é preciso estar
consciente de sua imposição também nesse campo, com vista a eventuais
situações especiais nas quais se tornem relevantes.” (DINAMARCO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008434-08.2018.8.26.0564 -Voto no
5
Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4a Ed., São Paulo:
Malheiros, 2019, p. 477-478).
Nesse passo, não cabia ao apelante deduzir
pretensão executiva contraposta e de conteúdo obrigacional de outra espécie,
ainda que fundada no mesmo título executivo judicial, pela via (formal) da
impugnação apresentada, a qual ostenta natureza de oposição do executado e
se destina a impedir que a execução prossiga ou, ao menos, que prossiga da
maneira com que se iniciou ou pela integralidade do valor perseguido.
Nesse passo, sendo o objeto desta fase executiva
instaurada por este incidente determinado pelo pedido formulado no seu
requerimento inicial, era franqueado ao apelante, nesta hipótese específica do
incidente em andamento, tão somente buscar a redução desse objeto, nunca a
sua ampliação.
Aliás,
destaque-se
que
a
alegação
de
descumprimento do dever de manutenção do plano de saúde não foi utilizada
com o propósito de retirar a causa específica que daria suporte ao dever de
pagamento do crédito exigido, no intento de obter reconhecimento de sua
possível inexistência à míngua de disponibilização da prestação do serviço
correlato no período cobrado; de sorte que até mesmo conhecer de tal
matéria, quando ausente este intuito declarado, implicaria nulidade.
De outro turno, diante do incontroverso pagamento
da dívida, era mesmo o caso de extinção da execução pela satisfação do
credor (CPC, art. 924, II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008434-08.2018.8.26.0564 -Voto no
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora